Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-48.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA COMO CAUSA DE ISENÇÃO OU DE MINORAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A embriaguez voluntária não conduz à isenção ou à minoração da pena, especialmente quando, além de não ser proveniente de caso fortuito ou força maior, não há provas de ter deixado o agente, ao tempo da ação, inteiramente incapaz, ou retirado a plena capacidade do denunciado de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com este entendimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.